Tribunal: TJSP
Processo: 1156456-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
.DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a autorizar procedimento cirúrgico e materiais necessários, confirmando tutela provisória de urgência, e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, beneficiário de plano de saúde, teve autorização negada para

Ementa:
.DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a autorizar procedimento cirúrgico e materiais necessários, confirmando tutela provisória de urgência, e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, beneficiário de plano de saúde, teve autorização negada para materiais cirúrgicos essenciais ao tratamento de colapso vertebral.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) se a sentença deve ser anulada para retorno à fase instrutória; (ii) se a negativa de cobertura dos materiais cirúrgicos é válida; (iii) se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir. A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e foi analisada conjuntamente. A negativa de cobertura pela ré é abusiva, pois cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde através de junta médica, determinar o tratamento adequado. O dano moral é configurado pela negativa de cobertura em momento crítico para a saúde do autor.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A escolha do tratamento e materiais cirúrgicos cabe ao médico assistente, não podendo ser limitada pelo plano de saúde. 2. A negativa de cobertura em situação de urgência configura dano moral.